Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-34.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003880-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos à Execução
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003880-34.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 128605686), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 127288657, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003880-34.2022.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, e facultou o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas, revogando a liminar recursal.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao entender que não teriam sido acostados os documentos imprescindíveis para atestar a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita e, ao mesmo tempo, não concedeu a oportunidade para tanto.

Aduz que a hipossuficiência restou caracterizada na impossibilidade de arcar com as custas do ajuizamento da defesa, em razão de uma crise momentânea e, apesar deter patrimônio, este se encontra totalmente bloqueado em razão de decisões judiciais, bem como ainda pediu recuperação judicial.

Alega, ainda, omissão quanto à análise do pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Recurso tempestivo (ID 129433684).

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 131004685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003880-34.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que, não obstante a parte embargante alegar omissão de que não fora concedido a oportunidade para trazer documentos imprescindíveis para atestar a necessidade de concessão do benefício, assim como quanto à análise do pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento da decisão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Liminar recursal deferida, conforme ID 120461998,
determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

Aportou aos autos petição da requerente sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais
(ID 121712985).”
(ID 125483180, p.2) (g.n.)

“[...] Isto porque, conquanto a parte agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, extrai-se da decisão recorrida o seguinte: “[...] Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 8”, ou seja, entendo, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a requerente seja realmente merecedora da benesse vindicada, uma vez que, os documentos presentes não são suficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o desenvolvimento de suas atividades.

Verifica-se ainda, que, no presente caso, o valor da causa (Embargos à Execução) é expressivo, ou seja, de R$ 5.166.666,67 (cinco milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), na qual a parte agravante é executada pelo inadimplemento do contrato de compra e venda de soja.

Não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa.

Seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda. Assim, em que pese as dívidas pendentes, não é possível afirmar que a agravante não possua rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.

[...]

Com relação ao requerimento de pagamento das custas judiciais ao final do feito, deve ser negado, em razão da ausência de previsão legal.
”
(ID

125483181, p.3/4) (g.n.)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022